Tribunal: TJSP
Processo: 2048834-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PERCENTUAL DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada, em sede de cognição sumária, a abusividade no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PERCENTUAL DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada, em sede de cognição sumária, a abusividade no reajuste realizado na mensalidade do plano de saúde coletivo, de rigor o indeferimento da tutela recursal.